Tribunal: STF
Processo: MS 26393
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-10-29
Data de publicação: 2009-10-29

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ANULAÇÃO 
   DE ASCENSÕES FUNCIONAIS CONCEDIDAS AOS EMPREGADOS DA ECT. 
   DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVER A LEGALIDADE DAS ASCENSÕES. 
   NECESSIDADE DE AS PARTES ATINGIDAS PELO ATO COATOR INTEGRAREM A 
   LIDE. 
1. Decadência do direito de a Administração Pública rever 
   a legalidade dos atos de ascensão funcional dos empregados da 
   Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, praticados 
   entre 1993 e 1995 (Art. 54 da Lei n. 9.784/1999).
2. Direito ao 
   contraditório e à ampla defesa a ser garantido aos beneficiários 
   de atos administrativos inerentes à sua condição funcional para a
   validade de decisões do Tribunal de Contas da União que importem
   em sua anulação ou revogação. Súmula Vinculante n. 
   3.Precedentes.
3. Mandado de segurança concedido.